Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702232-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AGRAVADO: KACIUS KLEY GUEDES DOS SANTOS 00024433411, KACIUS KLEY GUEDES DOS SANTOS, EDMILSON GUEDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, em face da decisão que revogou decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo em nome de um dos devedores localizado em outra unidade da federação, e a manutenção da restrição de circulação do veículo junto ao sistema o RENAJUD referente ao mesmo bem, indeferindo a expedição de carta precatória para a finalidade. Sustenta o agravante que a norma de regência dos Juizados Especiais não impede a prática de atos processuais em outra comarca. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição de carta precatória (ou qualquer outro meio de comunicação válido) para penhora do veículo indicado. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, notadamente porque ausente a probabilidade do direito invocado (fumus boni juris). Com efeito, o procedimento eleito pelo autor é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, incompatíveis com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro estado da federação, notadamente porque o procedimento não se resume à simples expedição do expediente, exigindo atos de execução posteriores no juízo deprecado, que demandará expedição de novas diligências, como remoção ao depósito público e leilão. Ademais, o cumprimento de sentença pode ocorrer no local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 516 do CPC. Por conseguinte, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensadas as informações.